Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-86.2024.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001207-86.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, com fundamento em inadimplemento de cédula rural pignoratícia, e rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, a qual alegava conexão, frustração de safra e direito subjetivo ao alongamento da dívida. A sentença também indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de tutela de urgência, bem como constituiu título executivo judicial no valor de R$ 400.712,72, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i)

saber se o recurso de apelação foi tempestivo; (ii) saber se a frustração de safra e a dificuldade financeira superveniente comprovam o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural; e (iii) saber se é possível o reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida por meio de exceção de pré-executividade, sem produção de prova.

III. Razões de decidir

A apelação é tempestiva, pois interposta no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, conforme art. 224, § 1º, do CPC.

O direito ao alongamento da dívida rural depende do preenchimento de requisitos objetivos e cumulativos previstos no Manual de Crédito Rural, como requerimento tempestivo, comprovação técnica da frustração de safra, capacidade futura de pagamento e reconhecimento pelo credor.

A parte apelante não apresentou documentos idôneos, tampouco laudos técnicos agronômicos ou prova da tempestividade do requerimento administrativo de alongamento. Prints de tela não constituem prova suficiente.

A cognição restrita da exceção de pré-executividade impede a análise de matéria que demande dilação probatória.

A sentença de origem não se baseou exclusivamente em precedentes sobre superendividamento, mas na ausência de comprovação dos pressupostos legais e normativos para o alongamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso de apelação é tempestivo quando interposto no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC. 2. O direito ao alongamento da dívida rural, previsto no Manual de Crédito Rural e reconhecido na Súmula 298 do STJ, exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, cuja ausência inviabiliza a pretensão do mutuário. 3. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para reconhecimento de direito que demande produção de prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 224, § 1º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJMT, RAI 1033284-62.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025; TJMT, RAC 1001818-87.2024.8.11.0020, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adicionora Ramos de Moraes contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., lastreada em Cédula Rural Pignoratícia n. 024.703.657, firmada em 19.08.2022, no valor original de R$ 309.418,18, cujo débito foi atualizado para R$ 400.712,72 em 01.08.2024.

Na decisão invectivada, o magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ré, afastou a alegada conexão processual e o pedido de alongamento da dívida, indeferiu a gratuidade da justiça, bem como a tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do título, condenando a demandada ao pagamento do valor cobrado, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum,
sustentando, em síntese: (i) a possibilidade de alongamento da dívida rural, com base no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ; (ii) que apresentou documentação suficiente sobre a frustração de safra e dificuldades financeiras, devendo ser reconhecido seu direito à prorrogação do débito; (iii) que houve equívoco do juízo
a quo
ao aplicar precedentes relacionados à Lei do Superendividamento, inaplicáveis ao crédito rural; (iv) que deve ser concedida a gratuidade da justiça, diante da situação de dificuldade financeira vivida.

Nas contrarrazões de id. 299228383, o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, sendo, contudo, concedido o direito ao parcelamento, nos termos da decisão de id. 301756866.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em face de Adicionora Ramos de Moraes, sob o argumento de inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia n. 024.703.657, firmada em 19.08.2022, no valor original de R$ 309.418,18, cujo montante atualizado, em 01.08.2024, atingiu a quantia de R$ 400.712,72, ressaltando-se que, para garantia do débito, a ré ofereceu em penhor 102 vacas Nelore mestiças, avaliadas em R$ 443.700,00.

Regularmente citada, a demandada apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou, em síntese: (i) conexão com a ação mandamental de n. 1036356-82.2023.8.11.0003; (ii) ter direito ao alongamento da dívida, em decorrência de frustração de safra, com fundamento no Manual de Crédito Rural e Súmula 298 do STJ; (iii) ausência de mora; (iv) aplicação do direito ao alongamento da dívida; além de requerer a gratuidade da justiça e tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do título.

O MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga, ao sentenciar, rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de conexão e a tutela de urgência, bem como afastou o pleito de gratuidade da justiça. No mérito, julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do Banco autor, no valor de R$ 400.712,72, acrescido de encargos contratuais, juros e correção monetária, condenando ainda a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs apelação, na qual alega, em síntese: (i) seu direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ; (ii) que demonstrou documentalmente a frustração de safra e as dificuldades financeiras que inviabilizaram o adimplemento da obrigação; e (iii) que a decisão de origem utilizou precedentes relativos ao superendividamento, inaplicáveis às operações de crédito rural.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil S.A., que suscita a preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida, o qual constitui mera faculdade da instituição financeira.

Inicialmente, com relação à preliminar de intempestividade, cumpre registrar que esta não merece ser acolhida. Embora o apelado sustente que o recurso foi interposto fora do prazo legal, verifica-se que o termo final para interposição coincidia com o dia 19.06.2025, data em que houve feriado forense, prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224, §1º, CPC.

Assim, a apelação protocolada em 23.06.2025 é tempestiva, razão pela qual rejeito a preliminar.

Passo ao exame do mérito recursal.

A insurgência da apelante repousa, em suma, sobre a alegação de que faz jus ao alongamento da dívida rural originada da Cédula Rural Pignoratícia, em razão de frustração de safra e dificuldades financeiras supervenientes. Alega, ainda, que teria comprovado tais fatos documentalmente e que a sentença recorrida se valeu de precedentes inaplicáveis, por tratarem de matéria diversa, qual seja, superendividamento de pessoa física.

No entanto, razão não assiste à recorrente.

Como é cediço, o direito ao alongamento da dívida rural, ainda que previsto no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e reconhecido pela Súmula 298 do STJ, não é absoluto. Ao contrário, exige o preenchimento de requisitos normativos objetivos e cumulativos, tais como: (i) demonstração de frustração de safra ou eventos imprevisíveis devidamente comprovados por documentos técnicos; (ii) requerimento apresentado tempestivamente, antes do vencimento da obrigação; (iii) demonstração da capacidade de pagamento futura do mutuário; e (iv) ato de reconhecimento da necessidade de prorrogação pela instituição financeira, nos moldes da Resolução aplicável.

No caso concreto, a apelante não logrou comprovar nos autos o efetivo cumprimento desses requisitos. Não há comprovação idônea de frustração de safra por meio de laudos técnicos agronômicos, tampouco demonstração de que o requerimento administrativo tenha sido apresentado dentro do prazo contratual, ou que tenha havido negligência por parte do credor em responder tempestivamente à solicitação.

Cumpre ainda destacar que, embora a apelante afirme ter apresentado requerimento administrativo de alongamento da dívida rural perante o Banco apelado, acompanhado de documentos comprobatórios da frustração de safra e da sua condição de produtora em dificuldade financeira,
tais provas não foram propriamente juntadas aos autos
, limitando-se a recorrente a inserir
reproduções de tela (prints)
no corpo da petição recursal, insuficientes para evidenciar o alegado.

Ademais, não há nos autos documentos formalmente encartados que atestem, de forma idônea, a
ocorrência efetiva de eventos climáticos prejudiciais
, a
elaboração de laudos agronômicos por técnicos habilitados
, tampouco o
protocolo tempestivo de requerimento administrativo
, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

Ressalte-se que o simples relato de dificuldades financeiras, desacompanhado de provas robustas e específicas,
não constitui justificativa apta a afastar o inadimplemento ou a configurar o direito ao alongamento da obrigação contratual
, tornando-se forçoso reconhecer que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

É imperioso consignar que a Súmula 298/STJ deve ser interpretada em consonância com as normas regulamentares emanadas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, especialmente os dispositivos do Manual de Crédito Rural, que condicionam o alongamento à observância de parâmetros técnicos, financeiros e temporais, que não podem ser afastados por mera alegação genérica de dificuldade econômica.

Ademais, o reconhecimento judicial do direito ao alongamento demanda, ordinariamente, dilação probatória incompatível com a via eleita, que neste caso se restringiu à apresentação de exceção de pré-executividade, meio processual de cognição sumária, reservado às matérias de ordem pública ou que possam ser decididas de plano, sem produção de prova.

A respeito do não cabimento do alongamento da dívida quando não comprovado o cumprimento dos requisitos mínimos para tanto, já decidiu este egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.
”

(RAI 1033284-62.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025 – negritei)

“DIREITO AGRÁRIO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NORMATIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Ciro Carvalho de Melo, pequeno produtor rural, e pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de prorrogação de dívidas cumulada com revisão contratual, afastou os efeitos da revelia da instituição financeira, indeferiu a prorrogação das dívidas representadas por duas cédulas de crédito bancário, manteve as condições financeiras pactuadas e julgou parcialmente procedente o pedido para excluir cláusula de contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a prorrogação compulsória das dívidas rurais mesmo sem requerimento administrativo tempestivo; (ii) verificar a validade da cláusula de contratação do seguro prestamista; e (iii) examinar a legalidade da pactuação de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do mutuário, conforme a Súmula 298 do STJ, porém depende do cumprimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR), entre os quais se destaca a formulação tempestiva de requerimento administrativo antes do vencimento contratual.

No caso concreto, os contratos venceram em 10/02/2024 e 16/06/2024, e o pedido de prorrogação foi formulado apenas em 08/07/2024, o que inviabiliza o deferimento da medida, por descumprimento do requisito temporal fixado no item 2.6.4 do MCR.

A jurisprudência dominante do TJMT condiciona o deferimento da prorrogação de dívidas rurais ao atendimento integral das exigências normativas, inclusive a apresentação tempestiva do pedido.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A prorrogação da dívida rural prevista na Súmula 298 do STJ exige requerimento administrativo tempestivo e cumprimento dos demais requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

(...).”
(RAC 1001818-87.2024.8.11.0020, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Dra.

Tatiane Colombo, j. 03.09.2025 – negritei)

Quanto à crítica dirigida à fundamentação da sentença, a alegação de que o juízo
a quo
teria utilizado precedentes relativos ao superendividamento como
ratio decidendi
carece de relevância jurídica. A sentença impugnada, embora tenha colacionado ementas a título ilustrativo, baseou-se, de forma adequada, na inexistência dos pressupostos legais e probatórios indispensáveis ao deferimento da prorrogação da dívida, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante de tais fundamentos, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, pois não se verifica qualquer vício de legalidade ou injustiça manifesta na constituição do título executivo judicial e na rejeição das teses defensivas.

Como consequência do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025